Tribunal: TJDFT
Processo: 0739530-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739530-66.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR DO NASCIMENTO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDGAR DO NASCIMENTO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento n. 0709597-91.2021.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 110700544 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela provisória de urgência, ao fundamento de que não há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma que participou do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas destinadas às cotas raciais. Aduz que obteve 53.84 pontos na prova objetiva, ficando a 1.79 pontos da nota de corte para que sua prova discursiva fosse corrigida. Alega que o cerne de seu recurso se refere a ocorrência de erros crassos nas questões e no gabarito da prova objetiva, uma vez que estariam em desconformidade com a realidade dos fatos e com o edital do certame. O agravante aponta irregularidades nas questões 31, 34, 42, 61 e 68, invocando justificativas legais e doutrinárias que, em sua ótica, tornariam necessária a alteração do gabarito divulgado pela banca examinadora. Argumenta a necessidade de concessão da tutela de urgência, destacando que, tendo em vista que já foi realizada a prova discursiva, não haverá prejuízo à Administração Pública. Prossegue o agravante asseverando que é permitido ao Poder Judiciário promover o controle dos atos administrativos em concursos públicos, sob o aspecto da legalidade e da vinculação ao edital. Destaca que deve ser aplicada, ao caso sub examine, as disposições contidas na Lei Distrital n. 4.949/2012 e ressalta a ocorrência de erros recentes cometidos pela banca organizadora em outros concursos públicos, bem como a inobservância das normas insertas na Lei de Cotas Raciais. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às questões impugnadas. Subsidiariamente, postula a determinação de retificação do edital do certame, para que os candidatos negros e pardos aprovados dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência, não sejam levados em consideração para o cômputo do percentual de vagas reservadas a cotas raciais, com a consequente ampliação no número de provas discursivas a serem corrigidas. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 110700544 do processo originário). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O d. Magistrado de primeiro grau, ao indeferir a tutela provisória de urgência, deixou registrado que as questões apontadas pelo autor exigem valoração para apurar se a resposta dada pela banca examinadora seria ou não a correta, não estando evidenciado erro grosseiro. Ademais, ficou consignado que, na hipótese dos autos, o acolhimento da pretensão deduzida pelo autor importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 485. O agravante afirma que participou do concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, nas vagas destinadas às cotas. Aduz que obteve 53.84 pontos na prova objetiva, 1.79 pontos abaixo da nota de corte para ter sua prova dissertativa corrigida. O agravante sustenta que as questões 31, 34, 42, 61 e 68 e o gabarito da prova objetiva divulgado banca examinadora apresentam erros grosseiros, porquanto estão em desconformidade com o edital do certame, com opções de respostas ambíguas ou nitidamente equivocadas. A formulação de questões em prova de concurso público envolve matéria abrangida pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, devendo a sua revisão pelo Poder Judiciário limitar-se à adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame ou a manifesta ilegalidade. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. Mandado de segurança. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E AVALIAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. Inteligência da Súmula 485/STF. 2. Ausente dissenso entre o conteúdo programático e as questões de prova, inviável a substituição da banca examinadora pelo julgador. 3. Segurança denegada. (Acórdão 1308544, 07307325320208070000,Relator:MARIOZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA. BANCA EXAMINADORA. PODER JUDICIÁRIO. I - A atuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para examinar correção de questão da prova. RE 632.853 julgado pelo e. STF sob o rito da repercussão geral. II - Segurança denegada. (Acórdão 1206079, 07024001320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Conselho Especial, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no DJE: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. De fato, a análise do conteúdo das questões, assim como dos critérios de correção, encontra-se inserida no campo da discricionariedade. Na hipótese dos autos, a solução da controvérsia exige aprofundamento na análise dos conteúdos das questões impugnadas, não se observando, em um exame perfunctório, a ilegalidade apontada pelo agravante. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar Recurso Extraordinário n. 632853, com repercussão geral, assentou o seguinte entendimento: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) – grifo nosso. O agravante alega que as questões 31, 34, 42, 61 e 68 apresentam erros grosseiros, os quais, se sanados lhe assegurariam colocação na lista de candidatos aprovados para fins de correção da prova discursiva. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise perfunctória, que as questões discutidas abordam conteúdo alheio àquele previsto no edital ou que padecem de erro material grosseiro, sendo inapropriado, nesta fase processual embrionária, afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. Com efeito, a solução da controvérsia a respeito da legalidade das questões impugnadas pelo agravante demanda uma análise mais aprofundada, com a instrução do processo, após o estabelecimento do contraditório, circunstância que torna incabível o deferimento da tutela de urgência vindicada. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DOS ITENS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise não é possível vislumbrar a efetiva ocorrência das ilegalidades apontadas pela agravante na etapa objetiva do concurso para o cargo de Oficial Bombeiro Militar do Distrito Federal. 2. Embora a recorrente tenha acostado uma série de documentos onde busca demonstrar que as questões número 42 e 44 possuem dubiedade nas respostas, percebe-se que nenhum deles comprova, inequivocamente, a existência de ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela antecipada para permitir a anulação destes itens, fato que, por si só, inviabiliza a concessão da medida postulada antecipadamente, conforme bem exposto na decisão combatida. 3. Cumpre ainda observar que, como bem assinalado pelo Juízo singular, questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 4. Sendo assim, tendo-se em vista a não comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação à recorrente, não há que se falar em reforma da decisão vergastada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (AGI 0706579-58.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, julgado em 16.08.2017, DJe 31.08.2017) – grifo nosso. Portanto, quanto a este aspecto, não há razão para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Subsidiariamente, a agravante pleiteia que seja retificado o edital do certame, para constar que, em cada uma das fases e etapas do concurso, não deverão ser computados, para efeito de preenchimento do percentual das vagas reservadas a cotas raciais, nos termos da Lei no 12.990/2014, os candidatos negros e pardos classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência. Da leitura da r. decisão recorrida, observa-se que esta matéria não foi analisada pelo d. Magistrado de primeiro grau, a despeito de ter sido suscitada na inicial da demanda. Tal fato, no entanto, não impede a discussão da matéria no agravo de instrumento, tendo em vista que abrangida pelo efeito devolutivo inerente ao recurso. Muito embora a regra inserta no § 1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil esteja inserida no capítulo relativo à apelação Cível, de uma interpretação teleológica do sistema recursal cível, extrai-se a conclusão de que se trata de norma que também é aplicável ao agravo de instrumento. O aludido dispositivo legal estabelece que “Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”. A corroborar este entendimento, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de justiça: PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENÚNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO QUE RESOLVERA O INCIDENTE. OMISSÃO. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. EXCESSO RECONHECIDO (CPC, art. 85, § 2o). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. 1. O efeito devolutivo anexado e agregado aos recursos ordinários enseja que todas as questões que foram resolvidas ou que deveriam ser resolvidas originariamente são devolvidas a reexame, desde que integrem o objeto do recurso, não estando o conhecimento do inconformismo sujeitado à condição da subsistência de prévia manifestação do juízo a quo sobre a questão sobre a qual deveria ter se pronunciado, e se omitira, mas tão somente à apreensão de que fora suscitada ou deveria ser enfrentada de ofício (CPC, art. 1.013, § 1o). 2. Conquanto omissa a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo-a para decotar do crédito exequendo o excesso denunciado, acerca da fixação de honorários advocatícios em favor da parte impugnante, assiste-a o direito de formular agravo em face do decidido almejando sanear a omissão e obter a verba que lhe julga devida, inexistindo preclusão recobrindo a questão se reconhecido o excesso tão somente no momento em que o juiz da execução ratifica o fato via de decisão interlocutória, delimitando a expressão da obrigação exeqüenda. 3. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material. 4. O cumprimento de sentença é manejado por conta e risco da parte exequente, resultando que, incorrendo em excesso ao mensurar o crédito que a assiste, deve sofrer a incidência das verbas de sucumbência ao ser acolhido o pedido deduzido na impugnação ofertada pelo executado, porquanto o excesso em que incidira é que determinara a reação do obrigado, atraindo a incidência da causalidade em ponderação com a sucumbência que experimentara e determinando sua sujeição ao pagamento de honorários advocatícios como consectário da assimilação do excesso denunciado. 5. Aviada impugnação ao cumprimento de sentença denunciando excesso de execução, o acolhimento do pedido com a mensuração da obrigação no parâmetro defendido pelo impugnante enseja que, à impugnada, como sucumbente, devem, na esteira do princípio da causalidade, ser imputados honorários advocatícios com lastro em percentual incidente sobre o montante decotado da obrigação, pois encerra o proveito econômico alcançado pelo obrigado, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, art. 85, § 2o). 6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1022279, 07006539620178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 16/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Em relação a este capítulo do recurso, observo que, da mesma forma, carece de respaldo jurídico a pretensão deduzida pelo agravante. Com efeito, o agravante inscreveu-se no concurso público e submeteu-se às avaliações previstas, sem questionar a normas do edital do certame fixadas de forma geral para todos os candidatos. No entanto, após não obter a nota suficiente para figurar na lista de candidatos cuja avaliação dissertativa seria corrigida, o agravante pretende ver modificados os critérios estabelecidos pela banca examinadora para fins de seleção. Consoante já assinalado, o controle jurisdicional dos atos administrativos, nos quais estão incluídos os critérios para seleção de candidatos em concursos públicos, restringe-se à ótica da legalidade. No caso em apreço, não se observa qualquer ilegalidade na forma de elaboração da lista de candidatos aprovados no sistema de cotas raciais, porquanto devidamente observadas a proporcionalidade prevista na Lei no 12.990/2014, que prevê a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas do concurso para candidatos que se declararem negros. Com efeito, o edital do certame (ID 31335437) estabelece que haveria correção das provas discursivas, no total de 2700 (dois mil e setecentos) candidatos de ampla concorrência e de 750 (setecentos e cinquenta) candidatos vinculados ao sistema de cotas raciais, com a ressalva de que havendo empate na última colocação, todos candidatos, nesta condição, teriam sua prova discursiva corrigida. É de se concluir que o total previsto de provas discursivas de candidatos inscritos no sistema de cotas raciais que seriam corrigidas é superior a 27% (vinte e sete por cento) do número de provas de candidatos que se inscreveram para ampla concorrência. Portanto, quanto a este aspecto, observa-se, prima facie, não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, na forma exigida pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 às 10:00:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora